Tribunal: STF
Processo: ARE 1386364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Londrina interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLEITO DE OBTENÇÃO DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE – ERB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA - RECURSO DO MUNICÍPIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – EXIGÊNCIA DE COMPARTILHAMENTO DA ESTRUTURA COM OUTRAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - REQUISITO PREVISTO NO ART. 7º, INCISOS II E III DA LEI MUNICIPAL N. 8.462/2001 – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES – ART. 22, IV, DA CF – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PATENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.110/SP – EFEITO VINCULANTE – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA PROLATADA NA ÉGIDE DO CPC DE 1973 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em suma, que o acórdão violou a competência privativa do Município de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.



    Alega-se que a Lei Municipal nº 8.462/01, em nenhum momento, invadiu a competência da União para legislar privativamente sobre telecomunicações, sendo mera lei de uso e ordenação do espaço territorial urbano.



    Decido.



    O Tribunal de origem concluiu que ao legislar sobre o compartilhamento das torres com outras empresas operantes na região, inequivocamente o ente municipal legislou sobre telecomunicações, invadindo a esfera de competência privativa da União. Trago à colação, trechos do acórdão proferido:



    “A discussão posta em juízo refere-se à negativa do apelante, Município de Londrina, em conceder licença para construção de Estação de Rádio Base (ERB), no Conjunto Habitacional Luiz de Sá, por exigir a assinatura de termo para compartilhamento da infraestrutura com outras prestadoras de serviço de telecomunicação. 



    A apelada sustenta que a exigência é indevida, porquanto afronta o disposto no art. 76 da Lei Geral de Telecomunicações. Complementa que, uma vez cumpridos os requisitos legais, a administração deve conceder a licença pleiteada, por se tratar de ato vinculado do qual não há margem para discricionariedade. 



    Conforme relatado, o pedido inicial foi julgado procedente para determinar que o Município de Londrina expeça alvará de construção da Estação de Rádio Base, confirmando os efeitos da tutela provisória.



    (...)



    Tenho que a sentença deve ser mantida; todavia, por fundamento diverso. Explico. 



    Nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre telecomunicações.



    (...)



    Nesse cenário, a Lei Municipal n. 8.642/2001, ao exigir o compartilhamento da estrutura da Estação de Rádio Base para sua construção (art. 7º, II e III), invadiu a esfera da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.



    (...)



    A Constituição Federal confere aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, I e II), o que não é o caso dos autos. 



    A ausência de previsão na legislação federal acerca do compartilhamento da infraestrutura não permite que o ente municipal, sob a alegação de minimizar o impacto ambiental, crie novas exigências/requisitos para a instalação de Estação de Rádio Base.



    Nada obstante esta Corte de Justiça já tenha reconhecido a constitucionalidade da referida Lei Municipal, em incidente de declaração de inconstitucionalidade, n. 138071-2/01, em 2004, a competência para legislar sobre telecomunicações foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 3110/SP, em 2020.



    Na referida ação direta de inconstitucionalidade, a Corte Suprema analisou a Lei n. 10.995/2001 editada pelo Estado de São Paulo e declarou sua inconstitucionalidade, na medida em que “a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando ainstalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União”, nos termos da ementa abaixo reproduzida:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente. (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020)’.



    (...)



    À vista disso, esta Corte Estadual já tem aplicado a referida decisão e declarado a inconstitucionalidade de Lei Municipal que tenha invadido a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, bem como com relação à competência concorrente da União Federal, Estados-membros e DF para legislar sobre proteção da saúde e defesa do meio ambiente. 



    (...)



    Isso porque o ente Municipal invadiu a esfera de competência privativa da União ao legislar sobre a instalação das Estações de Rádio Base e impor o compartilhamento das instalações como requisito à concessão da licença para construção, conforme já mencionado. 



    Oportuno registrar que na hipótese mostra-se desnecessário submeter ao órgão especial desta Corte a arguição de inconstitucionalidade, mormente porque já houve pronunciamento pelo plenário do STF sobre a questão (art. 949 do CPC).



    (...)



    Assim, a sentença merece ser mantida; todavia, por fundamento diverso, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, II e III, da Lei n. 8.462/2001, com a redação atribuída à época dos fatos.



    Verifico que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com o posicionamento desta Corte, no sentido de que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União. No mesmo sentido são os precedentes abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Inconstitucionalidade de lei municipal que regula a instalação de antenas de telecomunicação a pretexto de disciplinar o uso e a ocupação do solo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE nº 1.289.269/SP - AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021).



    “AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 



    1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 



    2. No exame da ADI 3.110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 



    3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”. 



    4. No mesmo sentido: RE 1.095.733 AgR-quarto, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/1/2021. 5. Agravos Internos aos quais se nega provimento”. (RE nº 981.825/SP - AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/6/2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 



    1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.291.356/SP - AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2021).



    Ademais, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessária a análise da causa à luz da legislação local pertinente (Lei Municipal nº 8.462/2001), bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESLIGAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002) E NO EXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Em se tratando de supostas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que se permite discutir nesta sede, em linha de princípio, é apenas a eventual inobservância ao núcleo de tais preceitos, seja em razão da absoluta inexistência de oportunidade para o seu respectivo exercício, seja em decorrência da manifesta insuficiência dos instrumentos existentes para garantir o seu cumprimento. No caso em exame, não se verifica qualquer ofensa aos termos da Constituição Federal. 



    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei municipal nº 8.896/2002), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE nº 587.814/RS - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/5/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente